Tribunal: TJES
Processo: 5020050-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020050-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALISON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR DESIGNADO: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo alienado.

O agravante sustenta a nulidade da sua constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no contrato foi devolvida pelos Correios com a anotação “Não Procurado”, o que demonstraria a ausência de entrega efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “Não Procurado”, remetida ao endereço informado pelo devedor no contrato, configura comprovação válida da mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), fixou tese vinculante no sentido de que, para a comprovação da mora, “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 5. A anotação “Não Procurado” no aviso de recebimento evidencia que a instituição financeira credora cumpriu seu dever de remeter a notificação ao endereço correto. A frustração da entrega por omissão do devedor em retirar a correspondência na agência postal não pode ser imputada ao credor, sob pena de se prestigiar a inércia do inadimplente e criar óbice não previsto em lei ao exercício do direito de ação, contrariando a própria
ratio decidendi
do precedente obrigatório. 6. Uma vez comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, considera-se preenchido o requisito da constituição em mora, autorizando o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por maioria. 8.
Tese de julgamento:
"1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ). 2. A devolução da correspondência com a anotação 'Não Procurado' não descaracteriza a constituição em mora, uma vez que a obrigação do credor se exaure com a remessa ao endereço correto, incumbindo ao devedor a diligência de receber suas comunicações." ________
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020050-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALISON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1° VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Após pedido de vista dos autos, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, entendo por divergir de seu judicioso voto para inaugurar a divergência e negar provimento ao recurso.

A meu ver, e em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora. A tese fixada é clara ao estabelecer que, para a comprovação da mora,
“é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

No caso em tela, é incontroverso que a notificação extrajudicial foi remetida, por carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido pelo próprio agravante no momento da celebração do contrato (id. 11623193), qual seja, “CRG JUNDIA, AREA RURAL, JAGUARE - ES”. O fato de a correspondência ter retornado com a informação “Não Procurado” não tem o condão de invalidar o ato de constituição em mora.

A referida anotação dos Correios usualmente indica que o logradouro se encontra em localidade onde não há entrega domiciliar e que o destinatário não procedeu à retirada do objeto na agência postal no prazo estipulado. Nessa hipótese, o credor cumpriu sua obrigação de enviar a notificação. A frustração da entrega por omissão do devedor em procurar sua correspondência não pode ser imputada ao credor, sob pena de se prestigiar a inércia do devedor inadimplente e de se criar um óbice não previsto em lei ao exercício do direito de ação, contrariando a
ratio decidendi
do próprio Tema 1.132/STJ.

No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados em que esta colenda Primeira Câmara Cível, já aplicando o precedente obrigatório do STJ, concluiu pela validade da notificação em casos idênticos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. [...] 2.
Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato
; [...] (TJES; Apelação Cível 5004149-57.2021.8.08.0021; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julgado em: 25/01/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – “AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969. 4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003351-57.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 27/08/2024)

Dessa forma, estando comprovada a mora pelo envio da notificação postal ao endereço contratual, torna-se despicienda a análise sobre a validade da notificação enviada por correio eletrônico. Preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão não merece reparos.

Pelo exposto, com renovada vênia ao nobre e culto colega Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter hígida a decisão recorrida que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Por conseguinte, revogo a decisão monocrática de id. 11651181, que havia concedido o efeito ativo ao recurso.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº
5020050-26.2024.8.08.0000

Agravante:
Alisson Ferreira dos Santos

Agravado:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Relator:
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

1º Vogal:
Des. Júlio César Costa de Oliveira

2º Vogal:
Des. Alexandre Puppim

VOTO - VISTA

Eminentes
P
ares,

C
inge-se o recurso em analisar se é válido, para constituição da mora, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de financiamento, ainda que sem comprovante da efetiva entrega ao devedor ou a terceiro.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos expendidos pelas partes, bem como dos votos lançados, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

C
om efeito, o Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça
é claro ao fixar a desnecessidade da prova do recebimento da notificação, por qualquer pessoa que seja,
in verbis:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Cumpre esclarecer que a tese fora fixada após intenso debate pelos ilustres Ministros da 2ª Seção da Corte, exatamente no ponto que aqui também há divergência: se há ou não a necessidade de efetiv
a

entrega

da
notificação, ainda que
a
terceiros.

No caso paradigma (REsp 1951888/RS), o voto vencedor, do Min. Relator João Otávio de Noronha, destacou
o seguinte:

“
Entende o relator ser necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação (pelo próprio interessado ou por terceiros); ao contrário, considero como consectário lógico da lei que a obrigatoriedade limita-se à demonstração do envio da notificação ao endereço indicado no contrato. Assim, nestes dois julgamentos, a controvérsia cinge-se a definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente ou não o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e se é dispensável, por conseguinte, a prova de que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

[...]

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.”

Portanto, é inócua a discussão quanto ao efetivo recebimento da notificação
no endereço indicado no contrato, quando o que deve ser avaliado, para fins de constituição da mora, é a devida comprovação do seu
envio
pela instituição credora.

No caso dos autos, a Agravada juntou os comprovantes de envio da notificação extrajudicial, pelos Correios, ao endereço indicado pelo próprio Agravante no contrato de financiamento, os quais retornaram com a resposta "Não Procurado", ao que se observa nos documentos anexados aos ids. 11623195 e 11623201 destes autos.

Preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pelo Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

E
sta Colenda Primeira Câmara já aplicou a tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça,
além daqueles já colacionados pelo Eminente Desembargador Júlio César
Costa de Oliveira,
nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. TEMA 1.132 - STJ.

CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1 - Ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, o e. STJ firmou entendimento vinculante no sentido de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) 2 -
No caso dos autos, a notificação extrajudicial (ID. 9429605) foi enviada para o endereço do recorrido constante no contrato (ID. 9429608), motivo pelo qual resta comprovada a mora
e denota, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade da sentença impugnada com a acórdão do e. STJ, em sede de repetitivos. 3 - Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Vitória, 18 de fevereiro de 2025.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000220-26.2024.8.08.0016, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Data: 24/02/2025).

EMENTA: RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1132 STJ. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
1. Em 08/08/2023, no julgamento dos REsp 1951888 e 1951662 (Tema 1132), o C. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 2. Portanto, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da decisão para o fim de considerar que
a correspondência enviada pelo Banco Agravante, a despeito de ter retornado sob o motivo “ausente”, preenche os requisitos para constituição em mora, de modo que o processo originário deve prosseguir, com a análise da liminar postulada.
3. Juízo de retratação positivo. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN SA, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 08 de julho de 2024.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004952-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Data: 18/07/2024).

Por todo o exposto, com as devidas vênias ao nobre Colega Relator, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão
a quo
que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020050-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALISON FERREIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVANTE: INGRID GOMES VIEIRA - ES39732, LUCIA HELENA LORENCINI - ES12906-A
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas
contrar
razões o
recorrido
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

alega preliminar de ausência de dialeticidade
.

Examinando detidamente as razões recursais e a
decisão
atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os específicos
pontos
do
decisum
d
entre os
quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da
decisão
1
.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”,
tal qual verificado no apelo em apreço
2
.

Dessa feita,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cinge-se o recurso a análise dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, com vias de (in)deferir a medida de busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.

Da mesma forma que consignei no exame liminar, encontrei elementos capazes para não conceder a medida de busca e apreensão então deferida na origem, motivo pelo qual deve o bem ser restituído ao consumidor. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema n. 1.132, no julgamento do REsp 1951888/RS, sob o rito dos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de ser dispensada a prova do recebimento da notificação, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, quando enviada ao endereço indicado no contrato.

Todavia, a tese repetitiva não se aplica quando a notificação extrajudicial sequer foi enviada para o endereço constante do contrato. Em caso semelhante (devolução da notificação com o motivo “não procurado”), julgado após o repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante.” (REsp 2.180.009/MT, relator Ministro Raul Araújo, decisão publicada em 31/12/2024).

No caso concreto, verifica-se vício na constituição em mora, notadamente porque embora a notificação extrajudicial do agravado tenha sido enviada ao mesmo endereço constante do contrato, percebe-se que a mesma sequer chegou a ser entregue naquele endereço, haja vista que consta informação no A.R que a correspondência não pode ser entregue no endereço pelo seguinte motivo: “não procurado”.

Assim, embora seja prescindível que o seu recebimento seja feito pela pessoa do devedor, nos exatos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Sodalício, há minimamente que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço indicado no contrato. Neste sentido:

[...] No caso dos autos, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pela Requerida/Agravada no contrato, foi devolvida ao remetente com a informação “Não Procurado”, de modo que a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo Agravante. [...] (Data: 21/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007570-50.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Alienação Fiduciária.

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação “não procurado”. Precedentes; 3. Recurso conhecido e não provido. Data: 28/Mar/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5004149-57.2021.8.08.0021. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Alienação Fiduciária.

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO - PROTESTO POR EDITAL AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça considera, ainda, válida a notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor. 3. Caso concreto, em que não foi comprovado o esgotamento das diligências prévias ao edital destinadas à localização do consumidor, motivo pelo qual não estaria comprovada a constituição em mora do recorrido. 4.
Notificação devolvida pelo motivo não procurado que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios
. 5. Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo mudou-se - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200011093, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

A
demais, não há como considerar efetivada a notificação extrajudicial (Id 43744964) através do encaminhamento do e-mail ao endereço
“carlosmagno2040@hotmail.com”
, pela demonstração de que referido endereço eletrônico é pertencente a terceiro –
dono da concessionária que vendeu o veículo
- e não ao devedor, ora recorrente.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para,
confirmando os efeitos da tutela recursal,

REVOGAR
a decisão de busca e apreensão na origem,
determina
ndo, por via de consequência,

a
o recorrido
que
proced
a
a
RESTITUIÇÃO
do veículo ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Por fim, agravo interno
NÃO CONHECIDO
porque
prejudicado
e
deserto
.

É
como voto.

1

TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
–
Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017.

2
TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.